Tribunal: TJDFT
Processo: 0707159-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707159-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA AGRAVADO: ERENI CORDEIRO, GIOVANA CORDEIRO FONTOURA, GABRIEL CORDEIRO FONTOURA, RAFAEL DE SOUZA FONTOURA, YASMIM NUNES DE ALMEIDA FONTOURA, SUSSUMO OSAWA, MARCELO FONTOURA OSAWA, FERNANDA FONTOURA OSAWA, CARLA FONTOURA OSAWA CARVALHO, HANDERSON ROBERTO DE SOUZA ALMEIDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara do Guará, complementada pelos Embargos de Declaração rejeitados (Id. 84831007 dos autos de origem), que nos autos da ação de cumprimento de sentença (Processo n.o 0004633-21.2015.8.07.0014) oposta por GIOVANA CORDEIRO FONTOURA e OUTROS, acolheu parcialmente a impugnação apresentada, condenando, todavia, a parte Agravante a pagar multa e os honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o, do CPC, sanção processual aplicada para a falta de pagamento voluntário no prazo de 15 dias, pois não teria a parte Agravante informado, em tempo hábil, que o valor devido havia sido depositado em juízo. Eis o teor da decisão (id. 111986815, dos autos originais): “Sob o ID: 106391912, a executada TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA apresenta impugnação ao presente cumprimento de sentença, fundamentada em (i) excesso de execução relativamente aos danos morais; (ii) ausência de liquidação quanto aos danos materiais, incluindo abatimento de valores adimplidos; por sua vez, a executada COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS oferta impugnação (ID: 106667085), sob a alegação de excesso de execução face ao valor postulado a título de danos morais. Resposta em ID: 108669786. É o bastante relatório. Decido. No curso da demanda, foi proferida sentença condenatória em desfavor das rés (ID: 99171964), cujo dispositivo ora transcrevo: "Assim, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para condenar GENERALI BRASIL SEGUROS S.A. ao pagamento de R$ 11.111,11 (onze mil cento e onze reais e onze centavos) a cada um dos autores a título de indenização por danos morais e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a cada uma das autoras ERENI e GIOVANA a título de pensionamento. Condeno as rés TECNOGERA LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA S.A. e COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS solidariamente ao pagamento de R$ 38.888,88 (trinta e oito mil oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta e oito centavos) a cada um dos demandantes e ao pagamento de pensão no valor mensal de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) desde a data do evento danoso até 7/6/2032, devendo beneficiar ERENI e GIOVANA até 28/10/2023 e apenas ERENI a partir de então. Ainda condeno as mesmas rés solidariamente ao pagamento de indenização por dano estético em favor de ERENI, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Cada um dos valores referentes aos danos morais e estético deverá ser atualizado monetariamente pelo INPC a partir deste arbitramento (Súmula no 362 do STJ) e acrescido de juros moratórios a partir do evento danoso (30/12/2014). Os valores do pensionamento deverão ser corrigidos desde a data em que se tornaram ou se tornarem devidos (Súmula no 43 do STJ) e acrescidos de juros moratórios a partir do evento danoso (30/12/2014). Da condenação das rés TECNOGERA LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA S.A. e COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS deverão ser descontados os valores já pagos aos autores e o que será quitado pela Seguradora. Condeno as rés TECNOGERA LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA S.A. e COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS à constituição de capital na extensão de suas obrigações referentes ao pensionamento, observado o artigo 533 do Código de Processo Civil, devendo ser descontados os valores já pagos aos autores e o que será quitado pela Seguradora. Para fixação dos ônus da sucumbência, verifico terem os autores sucumbido em relação à indenização pelo imposto de transmissão e ao pedido direcionado à Seguradora, pois este, em verdade, deveria referir-se aos danos patrimoniais e extrapatrimoniais já incluídos nos itens "f", "h" e "i" dos requerimentos. Além disso, quanto ao pedido de pensionamento, já estava sendo realizado pagamento por uma das rés, não tendo elas dado causa ao ajuizamento de tal pretensão. Por outro lado, as requeridas foram sucumbentes quanto aos pleitos de indenização por danos morais e estéticos, diante do que concluo ter sido recíproca e igualmente proporcional a sucumbência. Em face disso, condeno autores e rés ao pagamento custas processuais e da verba honorária, na proporção de 50% para cada polo da demanda, sendo que fixo a verba honorária em 10% sobre o valor da condenação, o que faço com base no artigo 20, §3o, da Lei no 5.869/73". Não houve alteração do provimento em sede de aclaratórios (ID: 99171988). Irresignadas, as partes interpuseram apelações; todavia, a parte autora e a ré GENERALI BRASIL SEGUROS celebraram acordo (ID: 99172045) em momento anterior ao julgamento dos recursos, tendo a requerida se comprometido ao adimplemento de R$ 130.000,00, em dez prestações, montante destinado de forma individualizada a cada um dos autores e do ilustre advogado por eles constituído. Por ocasião do r. acórdão n. 1176168 (ID: 99172082), houve julgamento de prejudicialidade do recurso interposto pela ré GENERALI e provimento parcial dos demais pleitos, nos termos que seguem: "Postos tais fundamentos, julgo prejudicado o recurso da ré GENERELI. Conheço dos demais recursos. DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto pelos autores apenas quanto aos honorários advocatícios. Condeno os demandantes a este título em 10% do valor do ITCD (R$ 20.284,32), a ser rateado entre os patronos das requeridas LOCAMÉRICA e TECNOGERA e estas na integralidade dos honorários calculados sobre a condenação (10%) relativa a danos morais e materiais, em favor do patrono dos autores. DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso das rés apenas no que toca ao valor da pensão, que será calculado na fase de cumprimento de sentença. Da condenação, deve ser abatido o montante objeto do acordo firmado entre os autores e a ré GENERALI, sendo R$ 12.111,11 (doze mil, cento e onze reais e onze centavos) deduzidos dos danos morais devidos a cada autor e R$ 10.000,00 (dez mil reais) do montante devido a título de pensionamento", posteriormente alterado no julgamento de embargos de declaração opostos (Acórdão n. 1191965 - ID: 99172117), a saber: "CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO aos embargos da ré TECNOGERA para esclarecer que o valor da pensão, obtido em cumprimento de sentença, não poder ser superior àquele fixado na sentença". Inadmitido o recurso especial interposto (ID: 99172150), o qual, embora agravado, não logrou êxito junto ao c. Superior Tribunal de Justiça (AgREsp n. 1.662.533/DF - ID: 99172200), ocorrendo, entretanto, a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, à razão de 10% (dez por cento) sobre o valor fixado na origem. Após o retorno dos autos da instância superior, a parte autora postulou a deflagração desta fase procedimental (ID: 101848454), com deferimento consoante decisório em ID: 102256264. Pois bem. No que tange ao alegado excesso de execução incidente sobre os danos morais, razão assiste às impugnantes. Isto porque restam evidentes a clareza e a objetividade do comando sentencial, haja vista a expressa condenação das executadas ao pagamento de R$ 38.888,88 a cada um dos nove autores, com incidência de correção monetária pelo índice INPC-IBGE a partir do arbitramento (23.01.2018) e juros de mora de 1% (um por cento) a contar do evento danoso (30.12.2014), não havendo que se falar em abatimento do valor depositado pela ré GENERALI em momento posterior, conforme com o cálculo elaborado pelos credores; ademais, reputo válida a apuração dos danos morais realizada pela impugnante em ID: 106391914, porquanto em consonância com os provimentos jurisdicionais lançados no feito, tal qual a apuração do dano estético, este inserido no ID: 106391915. Em relação ao pensionamento, também deve prevalecer o entendimento exposto pela impugnante. Com efeito, ainda que a sentença proferida tenha fixado a referida indenização por danos materiais no montante de R$ 3.500,00 mensais, houve evidente alteração substancial do mencionado julgado, haja vista a fundamentação ora transcrita (destaque nosso): "Logo, devido o pensionamento, que, no entanto, depende de comprovação quanto aos reais rendimentos do senhor Ubaldino, não se aproveitando, por isso mesmo, a estipulação fixada na origem. A despeito de a ré TECNOGERA destinar às autoras o montante de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos), não se pode adotar tal valor como balizamento à fixação da pensão, por não corresponder à prova dos autos, tratando-se de liberalidade da requerida que, por isso mesmo, não pode se estender à devedora solidária. Até porque, em sede de apelação, impugnaram o valor, entendendo representar mais do que o de cujus recebia. De fato, os documentos de Id. 6522259 e 6522261 comprovam a atividade empresarial pelo senhor Ubaldino Fontoura, não servindo tais documentos, porém, para demonstrar o quanto recebia o falecido pelo exercício de sua atividade econômica. Neste caso, parece-me que a aferição do quantum debeatur deve ser remetida à fase do cumprimento de sentença. Logo, mantém-se o dever das rés em indenizar as autoras Ireni e Giovana, cujo valor será aferido em sede de cumprimento de sentença, observados os critérios a seguir, considerando os demais pontos objeto de recurso. Na forma do art. 948, inc. II, do Código Civil, alhures transcrito, o pensionamento deve durar até a morte provável do falecido, não havendo maiores dúvidas quanto a este ponto da Jurisprudência, a qual se mede pela expectativa de vida aferida pelo IBGE (...) Na hipótese, a sentença está coerente com tal entendimento, por ter utilizado como termo final para a pensão por morte a expectativa de vida para homens no ano de 2014, ano do falecimento do senhor Ubaldino, tal como fixado pelo IBGE, não carecendo o julgamento, portanto, de qualquer reforma. Quanto ao valor devido às demandantes, esclareço que não consta do apelo maiores questionamentos sobre a distribuição entre elas pela sentença, devendo, apenas, ser igualmente abatido o montante já considerado no acordo firmado com a ré GENERALI, uma vez que para elas, houve um saldo adicional de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), justamente o montante considerado pelo Juízo sentenciante, como devido pela seguradora, por força da cláusula de cobertura dos danos materiais". Por relevante, cabe salientar a limitação promovida em sede de aclaratórios, eis que o pensionamento não pode ultrapassar o limite definido em sentença. Todavia, em que pese a judiciosa argumentação exposta pelas impugnantes, a tese de defesa não merece acolhimento integral. Isto porque, após a deflagração da atual fase procedimental (ID: 102256264), as executadas deixaram transcorrer em branco o prazo legal para adimplemento voluntário (04.10.2021), conforme com a certidão emitida em ID: 105064154; nessa ordem de ideias, o escorreito cálculo apresentado (ID: 106391914) deve ser acrescido dos encargos legais previstos no art. 523, § 1.o, do CPC/2015, pois, embora o depósito judicial em garantia tenha sido realizado tempestivamente (30.09.2021 - ID: 106391916), a parte executada não cumpriu o dever de informação em tempo hábil, dando ensejo às consequências jurídicas por sua omissão. Nesse sentido, confira-se o r. acórdão-paradigma do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO INTEGRAL. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MULTA E HONORÁRIOS. ART. 523, §1o, DO CPC. INCIDÊNCIA SOBRE VALOR CONTROVERTIDO. 1. A multa prevista no art. 523, §1o, do CPC incide quando há intempestividade do pagamento ou resistência manifestada na fase de cumprimento de sentença. É dizer, o depósito do valor integral, acompanhado de impugnação ao cumprimento de sentença fundado em excesso de execução, não coaduna com o pagamento voluntário, fazendo incidir a multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do CPC, sobre o valor controvertido. 2. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1353845, 07401224720208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ao promover a atualização do crédito apurado corretamente calculado pela devedora TECNOGERA (R$ 848.890,16 - ID: 106391914), incidentes a correção monetária e os juros de mora a partir da confecção do referido cálculo (28.09.2021 - ID: 106391914) até a data de oferta da impugnação em exame (20.10.2021 - ID: 106391912), com a inclusão da multa e dos honorários advocatícios (art. 523, § 1.o, do CPC/2015) sobre o importe reconhecido, apuro o montante devido em R$ 1.041.201,12 a título de danos morais (cálculo em anexo). Dessa forma, não há que se falar na prática de excesso de execução, considerando a informação de pagamento realizada a destempo, ensejando a consequente incidência dos encargos previstos no art. 523, § 1.o, do CPC/2015, sem observância pelas devedoras. Forte nos fundamentos apresentados, acolho parcialmente a impugnações de ID: 106391912, tão-somente para determinar a exclusão da verba devida a título de danos materiais, sujeitando-a à fase prévia de liquidação de sentença, a ser efetivada em autos apartados; rejeito integralmente a impugnação de ID: 106667085, à míngua de excesso de execução revelado nos autos relativamente aos danos morais. Revogo, ainda, a decisão proferida em ID: 106078123, dada a necessidade de apuração do crédito devido. Após o transcurso do prazo recursal, oficie-se à respectiva instituição financeira para que promova a transferência da importância depositada (ID: 106667094), com as devidas atualizações, em favor da parte credora, atentando-se para a distribuição de valores e dados bancários apontados na petição em ID: 109110429. Sem prejuízo, a parte credora deve (i) instruir os autos com demonstrativo atualizado de cálculo do crédito remanescente, abatendo a importância adimplida, esta acrescida exclusivamente de correção monetária a partir da data de efetivação do depósito judicial (30.09.2021); e (ii) impulsionar o feito, requerendo o que for de direito, bem como indicar bens penhoráveis de propriedade da parte adversa, sob pena de suspensão do processo (art. 921, inciso III, do CPC/2015), tudo no prazo de quinze (15) dias. Intimem-se”. Grifos no original Em suas razões recursais (Id. 33324865), a Agravante aduz, em síntese, que o pagamento do valor devido foi feito dentro do prazo legal, em juízo. Além disso, afirma que o Juízo a quo elaborou cálculos de ofício, e adicionou o valor da multa e dos honorários ao valor da condenação por danos morais, concluindo, então, que não haveria excesso de execução. Nesse contexto, sustenta que o dispositivo legal não estabelece que a multa e os honorários poderão ser aplicados na hipótese de o executado pagar o valor devido dentro do prazo, mas informar o pagamento nos autos alguns dias depois, como é o caso. Defende que a decisão agravada, ao aplicar multa e honorários por ausência de informação do pagamento integral tempestivamente realizado, viola diretamente a disposição contida no artigo 523, §2o, do CPC, pois a lei é clara ao determinar que a multa e os honorários previstos no §1o, do mesmo dispositivo legal, só incidem sobre um eventual saldo remanescente, jamais sobre o valor efetivamente pago nos 15 dias. E, na hipótese, segue o Agravante, sequer há restante, já que a própria decisão agravada reconheceu o excesso no valor cobrado e considerou correto o depósito judicial realizado. Ressalta não haver previsão legal para aplicação de sanção processual pela não informação, no mesmo prazo de pagamento voluntário, do pagamento tempestivamente realizado. Neste cenário, requer a concessão de efeito suspensivo para evitar bloqueios nas contas da agravante, diante do prosseguimento do cumprimento de sentença, o que geraria grave dano ao Agravante. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida, para que seja excluída a multa e os honorários advocatícios, constantes nos artigos 523 §1o do CPC, bem como para que seja acolhida integralmente a impugnação, condenando a parte agravaa em honorários advocatícios. Preparo realizado (Id. 33324873, p. 1/2). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, ao partir de uma análise perfunctória, a toda evidência, fora oportunizado à parte Agravante o pagamento voluntário do débito, em 15 dias úteis, sob pena de penhora, consoante decisão proferida em 11/09/2021 (Id. 102256264, dos autos na origem). Há informações nos autos de que o Executado, ora Agravante, teria efetuado o pagamento do valor devido, no importe de R$873.144,14, no dia 27/09/2021 (id. 106667094, dos autos na origem), sem, contudo, informar ao Juízo, vindo a trazê-la somente após decisão de penhora de suas contas bancárias (id. 106078123, dos autos na origem). Deste modo, em princípio, teria havido o pagamento do débito no prazo estipulado pelo juízo, devendo, contudo, a questão acerca da ausência de informação do depósito judicial ser melhor avaliada, com o devido aprofundamento. Neste cenário, a continuidade do andamento processual na origem, com a promoção dos atos expropriatórios, incidente sobre eventual saldo remanescente, tem o condão de gerar prejuízo ao Agravante, motivo pelo qual, nesta análise incipiente, entendo que a decisão deve ser suspensa até o julgamento em definitivo deste recurso. Com tais fundamentos, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o cumprimento da decisão agravada até julgamento do presente agravo. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresente resposta ao recurso interposto, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de março de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora